Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003573-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HIAGO MINIGUINI - CPF: 059.528.841-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELO CRIME IMPEDITIVO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que busca o reconhecimento do direito ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especificamente em relação à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), cuja pena em abstrato não ultrapassa cinco anos de reclusão. Sustenta que o referido crime não é impeditivo e que, portanto, faria jus ao benefício. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, com fundamento na existência de condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas comum – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja pena ainda não foi cumprida integralmente, o que impede o reconhecimento da benesse mesmo em relação ao crime não impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino, com base no Decreto nº 11.302/2022, quando o condenado cumpre pena por mais de um crime, sendo um deles classificado como impeditivo, e ainda não cumprida integralmente a sanção relativa a este último.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece, em seu art. 5º, que o indulto poderá ser concedido a pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos. No entanto, o art. 7º, inciso VI, veda expressamente o benefício aos condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), crime equiparado a hediondo.

De acordo com o parágrafo único do art. 11 do mesmo decreto, o indulto em relação a crime não impeditivo somente poderá ser concedido após o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, ainda que as condenações não tenham sido impostas no mesmo processo ou por concurso formal ou material de crimes.

No caso concreto, embora a condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) se amolde às exigências do art. 5º, o apenado ainda cumpre pena por tráfico de drogas comum (art. 33, caput), circunstância que atrai a vedação legal e impede o reconhecimento do indulto.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de cumprimento integral da pena do crime impeditivo como requisito objetivo para a análise da benesse, sendo incabível interpretação ampliativa ou mitigadora dos critérios fixados no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022.

Tese de julgamento:

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a concessão de indulto natalino a condenados por crimes considerados impeditivos, como o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A existência de condenação por crime impeditivo, ainda que em processo diverso, e o não cumprimento integral da pena correspondente, obstam a concessão do benefício mesmo em relação a crime não impeditivo.

A interpretação das disposições do decreto presidencial deve observar estritamente seus termos, sendo vedado ao Judiciário ampliá-los ou relativizá-los.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, I e VI, e 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/04/2023; STJ, AgRg no HC 533.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/06/2020; TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Pena
l interposto por
Hiago Miniguini
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, lançada no procedimento executivo de pena nº 2000181-70.2022.8.11.0015, na qual a autoridade judiciária indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022 ao reeducando.

O turno defensivo pretende a concessão do benefício do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/2022, em relação aos crimes da condenação n. 1014786-09.2020.8.11.0015, pois trata-se de crime cuja a pena abstrata é inferior a 5 anos, bem como “não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único).

Sustenta ter direito ao referido benefício, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do HC n° 812.343-SP, decidiu pela possibilidade de concessão do Indulto do Decreto n. 11.302/2022 ao crime de tráfico de drogas privilegiado.

As contrarrazões acusatórias foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta pelo
desprovimento do recurso,
assim ementando:

“Agravo em Execução Penal. Crime de tráfico privilegiado. Pretendida a concessão do Indulto Natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022. Exceção prevista no inciso VI, do art. 7° do Decreto Presidencial. Ocorre, contudo que o Reeducando cumpre pena por crime de tráfico de drogas. Crime impeditivo. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Pelo improvimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000181-70.2022.8.11.0015, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, no qual, constava condenação com pena unificada de 07 Anos e 06 Meses de reclusão pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006)

e tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006), ao que segue abaixo:

- JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT

- Autos n. 1014786-09.2020.8.11.0015, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, com trânsito em julgado em 08/10/2021;

- Autos n. 1008863- 31.2022.8.11.0015, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 diasmulta, em razão da prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com trânsito em julgado em 23/05/2023.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido deduzido pelo agravante:

“(...) A Defensoria Pública no mov. 50.1 pugnou a concessão do indulto estabelecido pelo Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, sob a condenação dos autos n.º 1014786-09.2020.8.11.0015.

Aduzido pelo órgão ministerial a impossibilidade de concessão de indulto ao reeducando sobre a condenação pretendida em razão da pena máxima em abstrato do referido delito, bem como pela existência de condenação por crime impeditivo.

Nesse passo, em que pese a pena em abstrato do delito de tráfico privilegiado em relação aos autos n.º 1014786-09.2020.8.11.0015 ser superior a 05 anos de reclusão, existe previsão expressa no art. 7.º, inciso VI, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 que permite e concessão da referida benesse aos condenados por delito dessa espécie.

Contudo, o reeducando foi condenado nos autos n.º 1008863-31.2022.8.11.0015 pelo delito de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, elencadocomo impeditivo de ser agraciado com indulto natalino até que tenha ocorrido o cumprimento integral da pena nele imposta.

O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, traz em seu art. 7º, inciso I, o seguinte jaez:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”.

A tornar o delito de tráfico de drogas impedido de ser agraciado com o indulto natalino. E assim, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, o reeducando não pode ser beneficiado com a concessão do indulto no crime permitido até que tenha cumprido integralmente a pena imposta para o delito impeditivo. In verbis:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Nesse sentido, segue também o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO. DESCABIMENTO. APENADO QUE POSSUI 2 (DUAS) CONDENAÇÕES, SENDO A SEGUNDA POR CRIME IMPEDITIVO ( TRÁFICO DE DROGAS). NECESSÁRIO RESGATE INTEGRAL DA PENA DESTE, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. OUTROSSIM, CRIME NÃO IMPEDITIVO QUE POSSUI PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 5º, CAPUT, DA MESMA NORMATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80001859620238240018, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 04/04/2023, Terceira Câmara Criminal);

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo”. (TJ-SP - EP: 00006492920238260496 SP 0000649- 29.2023.8.26.0496, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 06/03/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023).

Desse modo, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando." (sic - id. 267430293)

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta os inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente beneficiado com o indulto natalino.

Como se sabe, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que:

“para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no DJe de 13.4.2023).

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado:

“(...) até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma e publicado no DJe de 02.06.2020).

Ademais, conforme determina o caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja
“pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que “na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”
.

Entretanto, restringindo o disposto na regra geral mencionada no parágrafo anterior, o art. 7º do aludido decreto presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III, a a e); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos arts.

33, caput, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outrossim, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso, foram impostas mais algumas exigências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando estipulado no caput do art. 11 que:

“parafins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984”, ficando, ainda, consignado noparágrafo únicomais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, segundo o qual “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Nesse contexto, ao revés dos decretos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento adotado no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Entretanto, o aludido ato normativo colocou como condição para concessão da causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, tal como preconiza o parágrafo único do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, antes referidos.

Por conseguinte, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 05 (cinco) anos, além de, cumulativamente, o reeducando ter cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que ao contrário da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, v.g. o material ou formal, previstos nos arts. 69 e 70 do Código Penal, bastando apenas que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido (não impeditivo).

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, já citado, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando de maneira clara e indene de dúvidas, que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
.

Não se ignora que o agravante ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, nos termos dos incisos I e VI, do artigo 7° do Decreto nº 11.302/2022 é considerado crime impeditivo, ou seja, que não pode ser beneficiado com o Indulto Natalino. Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o recorrente deveria ter cumprido integralmente a pena do delito acima citado para ter direito ao benefício, o que, indubitavelmente, não ocorreu.

Ademais, observa-se que o concurso de crimes previsto no decreto indulgente não se confunde com aqueles dispostos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, concurso material, formal ou crime continuado, respectivamente, e sim a pluralidade de processos executórios em desfavor do sentenciado, sobretudo, nos casos em que tenha havido a unificação das penas, tal qual no caso sob análise. Essa conclusão decorre do exame do caput do artigo 11 do multicitado Decreto, que menciona expressamente a hipótese de infrações diversas que serão unificadas ou somadas, em atenção à regra do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, os crimes citados no recurso defensivo (art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006 e art. 33, § 4º, da lei n. 11343/2006) sendo que este último (tráfico privilegiado), atende ao requisito do caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, na data, do benefício o agravante ainda não havia cumprido a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelo crime de tráfico de drogas deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.” (TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.05.2023 e publicado no DJE de 15.05.2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.

11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.” (TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09.05.2023 e publicado no DJE de 13.05.2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”

(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02.05.2023 e publicado no DJE de 08.05.2023)

Posto isso, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
Hiago Miniguini
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025